Tribunal: CARF
Processo: 11516.721308/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
11516.721308/2011-60 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.037 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
EXECUÇÃO SOLUÇÕES - CALL CENTER LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL.
LEI
APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218/91) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212/91), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior
e Luís Henrique Dias Lima, que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Luís Henrique Dias Lima.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata o presente processo do Auto de Infração Debcad no 37.313.301-4, fl. 2,
lavrado com fundamento no art. 12, inciso III, da Lei 8.218, de 29/8/91, por descumprimento ao
disposto art. 11, §§ 3o e 4o, do mesmo diploma legal, em razão de a empresa ter deixado de
apresentar arquivos digitais da parte contábil do período de 01/2006 a 12/2007, solicitados pela
fiscalização, conforme assim restou consignado no Relatório Fiscal da Infração de fls. 3 e 4:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721308/2011-60
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721308/2011-60

[...]

Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 125 a
133, trazendo as seguintes alegações, que ora transcrevemos do relatório do acórdão recorrido:
Foi intimada pela fiscalização a apresentar suas informações contábeis do período
referido em meio digital, nos moldes do manual da Secretaria da Receita Federal.
 Alegou a impossibilidade da apresentação dos documentos em meio digital, haja vista
o decurso do tempo e a mudança da sua contabilidade. Não obstante, protocolou junto
ao fiscal toda a documentação solicitada em meio físico (doc. 02- Termos de Intimação
Fiscal e protocolos de entrega de documentos).
 No Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 004, de 11/04/2011, ante a falta da
apresentação das mídias digitais, o Auditor Fiscal fez constar a justificativa da empresa,
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721308/2011-60

intimando-a, tão-somente, a apresentar os balancetes em meio de papel, já que até
aquele momento não haviam sido juntados.
 Que a entrega dos documentos em meio físico possibilitou a efetiva fiscalização
previdenciária, objeto do procedimento instaurado.
 No mês de julho o Auditor Fiscal da Receita Federal responsável pelo procedimento
lavrou Auto de Infração, aplicando à empresa fiscalizada multa de R$ 76.969,58
(setenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos), pela
não apresentação dos documentos solicitados em meio digital, indicando como
fundamentação para a aplicação da penalidade o art. 12, inciso III, da Lei n° 8.218/91.
 A Lei 8.218/91 dá tratamento diferenciado a fatos diversos: o inciso III refere-se ao
atraso na entrega dos arquivos digitais. Por sua vez, o inciso I indica penalidade quando
o documento for entregue, mas em forma diversa à exigida, sendo este o presente caso:
[...]
 Comete erro grosseiro a autoridade fiscal ao capitular a multa no inciso III do citado
artigo. A entrega por outros meios não se confunde com o atraso na entrega ou sua falta.
São fatos completamente distintos cujas penalidades não devem se equiparar, nem
confundir.
 Não está correto o enquadramento legal imputado e, por se tratar de vício insanável, o
auto de infração deve ser cancelado.
 O auto de infração é o instrumento por opera o lançamento da multa, sendo que, sua
formalização de maneira rigorosa a legislação aplicável, sob pena de nulidade, em
respeito aos princípios da legalidade e da tipicidade cerrada.
 A Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda já se manifestou no
sentido de que enseja a nulidade, com o consequente cancelamento do auto de infração,
o enquadramento legal incorreto.
 Resta demonstrado que o Auto de Infração foi lavrado em verdadeira afronta aos
princípios da verdade material, da tipicidade e da estrita legalidade tributária. Não há
razões para aplicação de multa pelo atraso/falta de apresentação de informações, quando
na realidade as informações foram efetivamente prestadas, ainda que em forma diversa.
Por fim, insta frisar que os documentos foram entregues antes da lavratura da autuação.
 Requer a nulidade do impugnado Auto de Infração, ante o notável erro de
enquadramento legal, posto que a pena prevista no artigo 12, inciso I, da Lei 8.218/91 é
a que se subsume aos fatos narrados pela autoridade fiscal, e não a pena prevista no
artigo 12, inciso III, da Lei 8.218/91.
 Prestou todas as informações pertinentes e solicitadas pelo Auditor Fiscal responsável
pelo procedimento, colaborando assim para o atingimento do objetivo final da
fiscalização.
Apenas a requisição de alguns documentos contábeis em mídia digital não foi
plenamente atendida. Contudo, ressalte-se que justificou, tempestivamente, a
impossibilidade de apresentação da documentação em meio digital, visto que o
transcurso do tempo e a mudança da contabilidade responsável haviam prejudicado o
cumprimento da requisição da autoridade fiscal.
 Apesar da não apresentação de determinados arquivos digitais, apresentou toda a
documentação requerida em meio físico, suprindo as necessidades da fiscalização, que,
insta frisar, buscava analisar o cumprimento das obrigações previdenciárias.
 É sabido que dentre outras competências, a lei atribui à Receita Federal a salvaguarda
da Previdência Social, cabendo-lhe fiscalizar os contribuintes, visando a garantia do
correto recolhimento das obrigações previdenciárias. No caso concreto, dúvidas não
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721308/2011-60

restam de que a missão da fiscalização foi concluída, sem ressalvas, tendo apresentado
todas as informações, viabilizando a atividade fiscal.
 Completamente irrazoável a aplicação de tal penalidade, posto que apresentou as
informações solicitadas, só que na forma impressa, e, assim, de modo algum prejudicou
o procedimento fiscalizatório. Isto, por si só, já demonstra a abusividade da multa.
 Para a aplicação de uma punição, deve se levar em consideração a proporcionalidade
ao mal causado e o bem jurídico tutelado. No caso em tela, a multa se mostra
completamente desproporcional, incompatível com a omissão admitida. Não houve
dano ou prejuízo à fiscalização que justificasse a aplicação da penalidade.
Não pode o operador do Direito se prender à formalidade instituída pela norma,
olvidando-se do bem jurídico tutelado. Há tempos o Direito não é mais refém processo.
Evolutivamente se optou pela instrumentalidade dos meios, baseando-se de
formalidades desmotivadas.
 O alto valor da penalidade expropria parcela considerável do patrimônio,
completamente desproporcional à infração, sendo esta de caráter meramente formal.
Neste contexto, a penalidade imposta apresenta evidente caráter confiscatório, de
completo repúdio pela legislação pátria. Não pode a sanção aplicada ser utilizada como
instrumento de arrecadação disfarçado, já que completamente desproporcional à
formalidade involuntariamente infringida.
 No 4o e último Termo de Intimação Fiscal, a autoridade fiscal responsável fez constar
a manifestação da impugnante com a alegação da impossibilidade de apresentação dos
documentos digitalizados. Logo em seguida intimou a ora impugnante a apresentar os
balancetes da empresa, indicando que estes poderiam ser apresentados apenas em meio
de papel.
 Dando cumprimento à intimação fiscal, juntou os balancetes pedidos, sendo que as
demais documentações foram anteriormente apresentadas.
 O Auditor Fiscal, no exercício de suas atribuições, acatou a apresentação dos
balancetes em meio físico, após a justificativa da impugnante. E mais: subentende-se, da
leitura do "Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 004" (doc. 02), que o Auditor
Fiscal também acatou os demais documentos físicos, enviados anteriormente.
 O Termo de Intimação Fiscal n° 004 é o último deste procedimento fiscalizatório e,
após a justificativa apresentada, o Auditor não reiterou a intimação para apresentação
das mídias digitais, como fez nos termos anteriores, bem como permitiu a entrega dos
balancetes em meio físico, não havendo motivos para exigências diferenciadas aos
demais documentos fiscais.
Restou subentendida a suficiência da documentação física apresentada pela
impugnante, não havendo razões para apresentação em sua forma digital e, sendo assim,
para a aplicação de multa.
 O objetivo da lei em exigir a apresentação da documentação por meio digital é
justamente facilitar o trabalho do fiscal em suas auditorias. No presente caso, ficou claro
que o Auditor Fiscal não se sentiu prejudicado, pois tomou conhecimento da
impossibilidade da entrega em meio digital e admitiu a possibilidade da entrega apenas
em papel.
 Não pode prosperar o auto de infração ora guerreado, ante a aceitação dos
documentos físicos pela autoridade fiscal e a não exigência das mídias digitais no
último Termo de Intimação Fiscal.
 Novas exigências dependem de regulamentação. E, mesmo advindo a devida
regulamentação, é ilusão pensar que as empresas irão se adaptar de imediato, pois se faz
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721308/2011-60

indispensável o tempo de maturação. Ainda, os empresários e seus contabilistas devem
estar atentos às cada vez mais corriqueiras mudanças de procedimentos.
 Somente o tempo e a experiência apontam para a correta realização das exigências
legais. Para o caso concreto, a existência da legislação e respectiva regulamentação são
recentes, principalmente se levado em consideração o período apurado (2006 e 2007).
 Por se tratar de um período de transição, levando-se em conta também a sua boa-fé,
que em momento algum demonstrou interesse em ocultar informações ou ludibriar a
autoridade fiscal.
Ao julgar a impugnação, em 28/4/15, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ) em Campo Grande/MS, por unanimidade de votos, conclui pela sua
improcedência, consignando a seguinte ementa no decisum:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ASPECTOS FORMAIS DA INFRAÇÃO E DA
MULTA APLICADA.
Estando o Auto de Infração de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, e a Impugnante não apresentar argumentos ou elementos de
prova capazes de elidir o lançamento, deve ser mantida a exigência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A multa de ofício é devida por força de lei, aplicável com base no princípio da
presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do ato
administrativo do lançamento.
SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO
Não importa se o sujeito passivo tem ou não a intenção de transgredir a legislação
tributária, ou se tenha ou não causado prejuízo à fiscalização, sendo irrelevante para a
punição do infrator o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na
prática do ato.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 29/6/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 176, a Contribuinte, por meio de sua advogada (procuração de fl. 134),
interpôs o recurso voluntário de fls. 178 a 187, em 20/7/15, no qual reproduz as alegações da sua
impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721308/2011-60

Da multa imposta com base na Lei no 8.218/91
Segundo se extrai do recurso, que reproduz a impugnação, dentre as várias
alegações deduzidas, a Recorrente questiona a interpretação dada à legislação para a aplicação da
multa em comento.
Pois bem, cabe destacar, inicialmente, que a multa tratada no presente processo
(Debcad no 37.313.301-4) foi lavrada em razão da empresa não ter apresentado os arquivos
digitais da contabilidade referentes ao período de 01/2006 a 12/2007.
Desse modo, considerando que a multa em questão foi lavrada em procedimento
fiscal voltado à fiscalização1 de Contribuições Previdenciárias e Contribuições destinadas a
Entidades e Fundos denominados Terceiros, analisaremos, primeiramente, o que diz a legislação
previdenciária a respeito:
Lei no 10.6662, de 8/5/03:
Art. 8o A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Lei no 8.212, de 24/7/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Regulamento da Previdência Social (RPS) – Decreto no 3.048, de 6/5/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa

1 Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.19.00-2009-00715-0, fl. 9.
2 Dispõe sobre a concessão da aposentadoria especial ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de produção e dá
outras providências.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721308/2011-60

em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Portaria Interministerial MF/MPS no 407 de 14/7/11:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2011:
[...]
IV - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada (art. 283), varia, conforme a gravidade da infração,
de R$ 1.524,43 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos) a
R$ 152.441,63 (cento e cinqüenta e dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e
quarenta e três centavos);
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 15.244,14 (quinze
mil duzentos e quarenta e quatro reais e catorze centavos);
Da exegese dos dispositivos acima, tem-se que a legislação previdenciária é clara
ao estabelecer a multa de R$ 15.244,14 pela não apresentação de documentos relacionados às
contribuições previdenciárias em acordo com as formalidades legais exigidas.
Todavia, a fiscalização aplicou a multa prevista no art. 12, inciso I, da Lei
8.218/913, por descumprimento do art. 11, §§ 3o e 4o, do mesmo diploma legal, que assim
dispõem, em sua redação vigente ao tempo da infração:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
[...]
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e
sistemas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Insta destacar que os dispositivos acima estão na redação data pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 24/8/01, a qual diz respeito às Contribuições para a Seguridade Social

3 Dispõe sobre Impostos e Contribuições Federais, Disciplina a Utilização de Cruzados Novos, e dá outras
Providências.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721308/2011-60

(COFINS) e para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/PASEP).
Portanto, em vez de fundamentar a multa aplicada na legislação específica das
contribuições previdenciárias, a fiscalização fundamentou a multa em uma lei geral de impostos
e contribuições federais (Lei 8.218/91), e, nessa lei, em dispositivos decorrentes de legislação
relacionada à COFINS e ao PIS/PASEP (MP no 2.158-35/01).
Cabe destacar, ainda, que a multa prevista na Lei 8.218/91 utiliza como base de
cálculo a “receita bruta da pessoa jurídica” no ano-calendário, que era uma base de cálculo não
utilizada para as contribuições previdenciárias, em situações como a do presente processo. Dessa
forma, enquanto pela legislação previdenciária seria aplicada uma multa de R$ 15.244,14, como
visto anteriormente, a multa imposta pela fiscalização importou em R$ 76.969,58, conforme
assim demonstrado no Relatório Fiscal, fl. 4:

Diante de todo o exposto, resta patete um claro erro na aplicação da multa com a
utilização de fundamentação nitidamente equivocada.
E não é para menos que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), deste
Conselho, tem seguido esse entendimento, conforme se observa nos seguintes julgados:
Acórdão no 9202-007.950, de 23/10/19:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
Acórdão no 9202-007.168, de 30/8/18:
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA.
APRESENTAÇÃO.
DOCUMENTOS
FISCAIS.
PENALIDADE
INSCRITA. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NORMA ESPECÍFICA.
A penalidade a ser aplicada em razão da ausência de apresentação de documentos
pertinentes às contribuições previdenciárias ou sua exibição de maneira diversa da
realidade ou omissa, na forma e nos prazos estabelecidos pelo Fisco, encontra
supedâneo na legislação previdenciária, mais precisamente no artigo 33, §§ 2o e 3o, da
Lei no 8.212/91, c/c artigo 283, inciso II, alínea “j”, do Decreto no 3.048/99,
Regulamento da Previdência Social, o que afasta a aplicabilidade dos preceitos inscritos
nos artigos 11, §§ 3o e 4o, e 12, inciso II, parágrafo único, da Lei no 8.218/91, em face
do princípio da especialidade das normas, impondo seja decretada a improcedência do
lançamento escorado nestes últimos dispositivos legais.
Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, reconhecendo a
nulidade da autuação por vício material.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721308/2011-60

Declaração de Voto
Não obstante o bem fundamentado voto do i. Relator, dele divirjo pelos
fundamentos a seguir.
A Lei n. 8.218/1991, que dispõe sobre impostos e contribuições federais, entre
outras providências, estabelece, em seu art. 11, com a redação dada pela Medida Provisória n.
2.158-35/2001, que as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter à disposição da
Secretaria da Receita Federal os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
Por sua vez, o parágrafo § 3o. do art. 11 da Lei n. 8.218/1991 determina que a
Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em
que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados. E tais atos encontram-se
inequivocamente consignados no Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD), cujas
versões são atualizadas periodicamente.
Com efeito, o Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD) define a forma
de cumprimento da obrigação acessória, prevista no art. 8o. da Lei n. 10.666/2003, discriminando
sua aplicabilidade nas empresas regidas pelo direito privado e nas pessoas jurídicas de direito
público submetidas à Lei n. 4.320/1964 e Lei Complementar n. 101/2000.
O MANAD padroniza o lay-out dos arquivos digitais a ser apresentados à
Fiscalização da Secretaria da Receita Federal, bem assim à antiga Secretaria da Receita
Previdenciária (existente antes da fusão dos Fiscos estabelecida pela Lei n. 11.457/2007).
Nos arquivos digitais nos padrões do MANAD devem constar, entre outras,
informações fiscais (fornecedores e clientes; documentos fiscais; comércio exterior; relação
insumo/produto), informações contábeis (lançamentos contábeis e demonstrações contábeis),
informações patrimoniais (controle de estoque e registro de inventário e controle patrimonial) e
informações dos trabalhadores (segurados empregados e contribuintes individuais e avulsos).
Os arquivos digitais deverão conter informações relativas a todo o período
fiscalizado e a todos os estabelecimentos e obras de construção civil de responsabilidade e
deverão ser submetidos ao Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA).
Por sua vez, o art. 12 da Lei n. 8.218/1991 define as penalidades a serem impostas
em caso de inobservância do disposto no seu art. 11.
É dizer, a Lei n. 8.218/1991 estabelece a forma de cumprimento da obrigação
acessória consubstanciado na padronização de arquivos digitais, conforme o MANAD,
caracterizando-se assim a legislação específica a ser observada pelo Contribuinte que optar pela
utilização de sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.037 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721308/2011-60

É, sem sombra de dúvidas, a lei específica.
De se observar que os arquivos digitais padronizados no MANAD não têm
qualquer vinculação com a natureza do tributo, seja imposto ou contribuições sociais
previdenciárias, nem com as respectivas bases de cálculo, vez que apenas compilam informações
de diferentes fenômenos jurídico-tributários, que compreendem obrigações contábeis, fiscais,
trabalhistas e previdenciárias da empresa, a serem apresentadas aos órgãos competentes de
fiscalização.
É oportuno destacar que a legislação previdenciária não padroniza o lay-out de
arquivos digitais, mas apenas prevê que a empresa deve prestar ao órgão de fiscalização
competente todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma
por ele estabelecida, conforme disposto no art. 32, III, da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada
pela Lei n. 11.941/2009, alinhando-se, destarte ao comando do art. 8o. da Lei n. 10.666/2003.
Ocorre que os órgãos de fiscalização competentes estabeleceram os padrões e
normas conforme previstos no MANAD, com espeque no art. 8o. da Lei n. 10.666/2003 e nos
arts. 11 e 12 da Lei n. 8.218/1991, constituindo-se assim essas matrizes legais a legislação
específica a disciplinar os arquivos digitais no padrão MANAD.
De se observar ainda que as condutas tipificadas na Lei n. 8.212/1991, não se
referem, em nenhum momento, à apresentação de arquivos digitais em conformidade com os
padrões determinados pelo MANAD. Na verdade, referem-se a condutas absolutamente distintas
daquelas tipificadas na Lei n. 8.218/1991, com mais razão ainda quando se sabe que a
apresentação de arquivos digitais padronizados no MANAD não tem qualquer vinculação com a
natureza do tributo, nem com a sua respectiva base de cálculo.
Nesse contexto, entendo equivocado o argumento de que o fato de as
contribuições sociais previdenciárias em apreço reportarem-se à folha de pagamento teria o
condão de atrair as penalidades previstas na legislação previdenciária, em detrimento da
legislação específica, vez que a multa regulamentar prevista nos arts. 11 e 12 da Lei n.
8.218/1991 trata de situações específicas relativas à inobservância de arquivos digitais em
desacordo com a forma e padrões estabelecidos, e não guardam qualquer vínculo com esse ou
aquele tributo, nem com a respectiva base de cálculo, pois a natureza do tributo é indiferente aos
arquivos digitais padronizados no MANAD e a base de cálculo da multa regulamentar tem como
referencial a receita bruta da pessoa jurídica.
Destarte, o recurso voluntário em apreço não é passível de provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital